Tribunal: TJDFT
Processo: 0747401-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747401-45.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante, no prazo de cinco dias, acerca das diligências ids. 67747282 e 68588978. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator